Tribunal: CARF
Processo: 10865.720017/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720017/2012-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.395 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
NEWTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente
proceda conforme disposto no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório

Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório S/N, anexo às fls. 182/184, emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Limeira/SP - DRF/Limeira em 27/01/2012, no qual foram parcialmente
homologadas as compensações dos débitos de Cofins (código 5856), constantes das
Declarações de Compensação - DCOMP anexas às fls. 03/18.
Tratam-se de declarações de compensação de Cofins (fls. 03/18), transmitidas entre
20/08/2007 e 05/03/2008 (relação às fls. 02), com base em ação judicial declaratória
transitada em julgado em 26/09/2005, com Pedido de Habilitação de Crédito de
Finsocial (cópia às fls. 145/147) recolhido acima de 0,5% datado em 24/01/2007 e
deferido em 30/05/2007, conforme Despacho Decisório proferido no Processo
Administrativo no 10865.000137/2007-22, às fls. 145/147.
Os saldos apurados pela Receita Federal do Brasil, com base nos Darf’s, foram
corrigidos pelos índices oficiais e pelos expurgos inflacionários (fls. 165/174) deferidos
judicialmente, resultando num crédito de R$ 132.448,87 atualizado até 30/12/1995. (fls.
185).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720017/2012-11
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.395 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720017/2012-11

Foi exarado o Despacho Decisório, às fls. 182/184, homologando parcialmente as
compensações declaradas (até o limite do crédito reconhecido), com ciência da decisão
em 07/02/2012 (AR de fls. 191).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 05/03/2012 o Interessado apresentou sua irresignação (fls 192 e segs.), firmada por
procurador habilitado, segundo a qual, resumidamente, afirma:
Constata-se que, em análise à planilha elaborada pela fiscalização, que a divergência se
encontra na competência 10/91, cujo valor de Cr$ 22.117.817,58 pago pela Requerente
não foi considerado/reconhecido pela fiscalização, que não mencionou qualquer
justificativa (motivação para tal fato, posto que, a princípio, parece "visualizar" em seus
sistemas informatizados a ocorrência do pagamento).
Cita jurisprudência a respeito do princípio da motivação dos atos administrativos, com
base no qual, ausente a motivação do ato administrativo, este é NULO.
Aduz que nem se pretenda sanar a falha apontada em eventual manifestação posterior da
fiscalização ou mesmo que venha a constar da r. decisão, pois esta não afasta a nulidade
do ato, assim como representaria supressão de instância administrativa.
Junta a guia de recolhimento (doc. anexo) de Finsocial no valor de Cr$ 22.117.817,58,
para que não reste qualquer dúvida quanto ocorrência desse pagamento.
Ao final, requer, respeitosamente, o reconhecimento do crédito informado na sua
integralidade e, consequentemente a homologação integral das compensações efetuadas,
por ser esta medida de justiça.
A DRJ em Campo Grande/MS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 04-43.247 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS.
A atualização dos créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado deve
seguir o quanto determinado por essa decisão, não cabendo ao julgador administrativo
adentrar no mérito da matéria.
No caso, a correção monetária, conforme índices previstos em lei ou definidos pela
jurisprudência pacífica dos tribunais, e juros de mora de 1% ao mês, são cabíveis até
31/12/1995. A partir de 01/01/1996, a taxa SELIC deve ser aplicada até a data de
liquidação e execução da sentença.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
Será mantido o Despacho Decisório que trata de compensação de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos créditos sejam decorrentes de
decisão judicial transitada em julgado, quando emitido em consonância com o
determinado na mesma decisão judicial e com as normas legais vigentes aplicáveis à
matéria.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE DO
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.395 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720017/2012-11

É indevida a compensação declarada em montante superior ao direito creditório
reconhecido, com a cobrança da diferença e de acréscimos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância repisando as alegações apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, e reafirmando, em síntese: 1) a nulidade do lançamento em
virtude da análise do julgamento ter ocorrido de forma sumária, onde a fiscalização
poderia/deveria ter intimado a Recorrente a apresentar todos os documentos necessários com
vistas ao exercício do contraditório e da ampla defesa; 2) no mérito, afirma ter havido erros nos
cálculos elaborados pela fiscalização, primeiro que o Demonstrativo de Apuração de Débitos
estende-se até março/92, quando o correto constantes dos autos é outubro/91; segundo que na
planilha demonstrativa dos valores devidos foram utilizados valores estimados para as bases de
cálculo do Finsocial por meio do método “regra de três, no qual foi dividido o valor recolhido
pela alíquota vigente à época. Ainda sobre os erros de cálculos, afirma que não foi demonstrado
o fato gerador de dezembro/90. Por fim, também no que concerne a erros de cálculos, nos meses
de janeiro, fevereiro e outubro/91 não constaram as devidas atualizações dos créditos.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário a ocorrência de nulidade do
lançamento em virtude da análise do julgamento ter ocorrido de forma sumária, onde a
fiscalização poderia/deveria ter intimado a Recorrente a apresentar todos os documentos
necessários com vistas ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.395 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720017/2012-11

As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal devem ser declaradas
quando houver a necessidade de expurgar do mundo jurídico os atos que tenham sido praticados
com vícios formais. Caracterizam-se tais vícios quando da ausência de condição ou requisito de
forma indispensável para a sua validação. Também resta caracterizado o vício quando o ato for
praticado com preterição do direito de defesa da parte.
Incialmente cabe destacar que o Despacho Decisório atende aos pressupostos
legais, no qual foi assinado por autoridade competente no exercício das suas funções, conferindo
validade e autenticidade ao documento emitido conforme as leis que regem a matéria, sendo
certo que não apresenta nenhuma das situações descritas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.
No que concerne a alegação de cerceamento de defesa suscitada em virtude da
ausência de intimação para apresentação de documentos, não vislumbro razão à Recorrente.
Compulsando os autos verifica-se que no Relatório do Despacho Decisório consta que a
autoridade fiscal utilizou como base na análise do pleito planilha apresentada pela Recorrente
(fls. 22 e 23), DIPJ 92/91 e 93/92, comprovantes de recolhimentos (fls. 150 a 153) bem como o
Sistema (CTSJ – Controle de Crédito Tributário Sub Judice). Portanto, eventual erro na apuração
dos cálculos realizados pela fiscalização não acarretaria nulidade por cerceamento de defesa em
face da ausência de intimação à Recorrente para apresentação de documentos.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório por
cerceamento de defesa.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
A discussão objeto da presente demanda versa exclusivamente sobre a forma de
apuração do valor do direito creditório originário de ação judicial transitada em julgado e que
reconheceu de crédito da contribuição para o Finsocial recolhido acima de 0,5%, devidamente
habilitado no processo no 10865.000137/2007-22.
Interessante, neste caso, partir dos questionamentos apresentados pela Recorrente
para, em seguida, analisarmos se procedem ou não os seus argumentos. O primeiro ponto diz
respeito ao Demonstrativo de Apuração de Débitos no qual a Recorrente afirma que constam
valores até março/92, quando o correto constantes dos autos é outubro/91. O segundo
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.395 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720017/2012-11

questionamento refere-se ao método de apuração utilizado pela fiscalização para elaboração da
planilha demonstrativa dos valores devidos, nos quais a Recorrente alega que foram utilizados
valores estimados para as bases de cálculo do Finsocial por meio do método “regra de três, no
qual foi dividido o valor recolhido pela alíquota vigente à época. O terceiro ponto a ser
verificado diz respeito a não demonstração do fato gerador de dezembro/90. Como quarto e
último ponto, afirma que não ocorreram as devidas atualizações dos créditos nos meses de
janeiro, fevereiro e outubro/91.
Analisando as cópias dos documentos constantes do citado processo de
habilitação do crédito reconhecido por decisão transitada em julgado, verifica-se que a
Recorrente junta o Demonstrativo do Crédito cujo período de apuração se inicia em
setembro/1989 e termina em outubro/1991. Requerendo um total do crédito atualizado no valor
de R$475.783,80. A título de exemplo, vamos extrair algumas bases de cálculo mensais
apresentadas pela Recorrente: set/89 – 3.092.824,00; jul/90 – 66.043.149,17; dez/90 –
151.248.267,50; set/91 – 138.517.304,50; e out/91 – 1.105.890.879,00.
Analisando agora a planilha elaborada pela fiscalização, vejamos quais foram as
bases de cálculo empregadas pela fiscalização no Demonstrativo de Apuração de Débitos (e-fls.
165 a 167): set/89
– Cz$3.092.824,00;
jul/90
–
NCz$66.043.149,17;
dez/90
–
NCz$151.248.267,50; set/91 – Cr$138.517.304,50; e out/91 – Cr$233.795.983,00. Repare que
na amostra utilizada por este Relator, apenas a base de cálculo utilizada pela fiscalização no
período de apuração out/91 foi divergente daquela apresentada pela Recorrente, as demais houve
coincidência total, inclusive dos centavos.
Necessário, então, buscar entender o que ocorreu no período de apuração out/91
qual a sua relação com os períodos de nov/91 a mar/92.
Verifica-se no Quadro 5 - Demonstração da Base de Cálculo do FINSOCIAL (e-
fls. 154 e 155), com base na extração de informações da DIPJ, que a fiscalização utilizou em
outubro/91 a base de cálculo informada pela própria Recorrente, qual seja, Cr$233.795.983,00.
Valor bem inferior ao apresentado no demonstrativo de crédito constante do processo de
habilitação do crédito reconhecido por decisão transitada em julgado, qual seja,
1.105.890.879,00.
Percebe-se ainda que, no Demonstrativo de Pagamentos (e-fls 173 a 174), existe o
registro de pagamento de um DARF no valor de Cr$22.117.817,58 nos quais consta que o
mesmo encontra-se vinculado aos períodos de apuração 10/1991 a 02/1992. Ou seja, para
concessão de crédito vinculado a este DARF, necessário realizar uma análise do saldo
remanescente da apuração do valor devido nos períodos de outubro/1991 a fevereiro/1992, e foi
o que a fiscalização procedeu.
Analisando a planilha elaborada pela fiscalização, e juntada ao Relatório do
Despacho Decisório, constata-se que o saldo do DARF corresponde a diferença entre o DARF
recolhido (“Total DARF”) e os valores devidos destes períodos de apuração (0,5%). Entretanto,
foi verificado uma suposta divergência desta diferença nos períodos de apuração 10/1991 a
02/1992. Não está claro o motivo pelo qual não restou nenhum valor deste recolhimento de
22.117.817,58 visto que o somatório do valor devido (0,5%) para estes períodos de apuração
(1.168.979,92+ 1.723.289,14+ 1.026.228,50+ 1.578.801,22+ 3.440.347,57) foi de 8.937.646.35.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.395 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720017/2012-11

Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a suposta divergência dos valores constantes da planilha
constante do Relatório do Despacho Decisório, voto por baixar o presente processo em diligência
para que a autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Informe os valores efetivamente devidos a título de FINSOCIAL nos
períodos de apuração 10/1991 a 02/1992, todos os dados do DARF recolhido
em 20/05/1992 no valor de Cr$22.117.817,58, os motivos de o mesmo estar
vinculado aos períodos de apuração 10/1991 a 02/1992 conforme consta das
e-fls. 169 e 174 e por fim, o método de rateio pelos respectivos períodos de
apuração do valor recolhido por este DARF;
2) Constatada alguma divergência na qual se detecte algum saldo a ser
creditado, proceder a sua inclusão na Planilha de Cálculo constante da e-fl.
185;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre as informações acima
requeridas.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF de Limeira/SP, para
atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital